Tribunal: TJES
Processo: 0000062-56.2020.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-56.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILSON AZARIAS DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº: 0000062-56.2020.8.08.0029

Recorrente: DENILSON AZARIAS DA SILVA

Recorridos: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO - IPASJM e MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PARTE DO PERÍODO. FALTA DE PPP OU LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUAL PARA FATOS REMOTOS SEM LASTRO DOCUMENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A controvérsia cinge-se a aferir a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais pelo recorrente, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, bem como a ocorrência de nulidade processual por suposta necessidade de produção de prova pericial.

4 - No que tange à preliminar de nulidade por ausência de perícia, entendo que o julgador é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC). No caso, a perícia técnica atual mostra-se inócua para aferir condições de trabalho de décadas passadas sem que existam documentos mínimos (como o PPP ou LTCAT) ou prova do recebimento de adicional de insalubridade no período pretendido. Ademais, eventual laudo pericial possui efeitos
ex nunc
, não servindo para convalidar retroativamente a especialidade de períodos remotos desprovidos de suporte fático-probatório.

5 - No mérito, para o reconhecimento do tempo especial, é indispensável a prova da exposição a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sujeição aos agentes insalubres em todo o período reclamado. As fichas financeiras acostadas demonstram a ausência de pagamento de adicional de insalubridade em períodos anteriores a 2008, e a descrição genérica das funções de limpeza não autoriza o enquadramento automático por categoria profissional.

6 - O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência, que exige prova técnica rigorosa para a quebra da regra da aposentadoria comum. A ausência de formulários previdenciários idôneos impede o reconhecimento da especialidade pretendida, não havendo que se falar em reforma da decisão vergastada. A propósito: “
[...]
A aposentadoria especial exige comprovação da exposição permanente e habitual a agentes nocivos, conforme art. 57 da Lei nº 8.213/91 e Súmula Vinculante nº 33 do STF . - O adicional de insalubridade não garante, por si só, o direito à aposentadoria especial. - O laudo pericial e os PPPs juntados aos autos não comprovam a exposição contínua a agentes nocivos durante toda a jornada de trabalho.
[... (TJ-MG - Apelação Cível: 50250538820208130702, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 29/04/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025)

7 - Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)